Tribunal: TJMT
Processo: 1040437-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040437-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSARIA MARIA CARVALHO DE MEDEIROS - CPF: 745.884.278-49 (EMBARGANTE), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - CPF: 009.742.229-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido formulado em contrarrazões de apelação relativo à correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo que, diante da condenação pecuniária imposta ao ente público, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido formulado nas contrarrazões de apelação acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso positivo, se, havendo condenação pecuniária por danos morais, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da condenação ou sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito tributário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a integrar decisões judiciais quando verificada obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, sendo admitida a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício identificado conduzir à alteração do resultado do julgamento.

4.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois, embora a embargante tenha suscitado em contrarrazões questão autônoma relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, o voto condutor restringiu-se ao exame da insurgência recursal do Município de Cuiabá, sem enfrentar especificamente o referido fundamento.

5.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, sendo o proveito econômico obtido critério subsidiário, aplicável apenas quando inexistir condenação pecuniária ou quando esta não puder ser mensurada.

6.

Na hipótese, a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária relativa aos débitos de IPTU discutidos e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, circunstância que configura condenação pecuniária apta a definir a base de cálculo da verba honorária.

7.

Diante da existência de condenação expressa ao pagamento de indenização, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não apenas sobre o proveito econômico decorrente da inexigibilidade do débito tributário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e integrar o acórdão, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
:

“1. Verificada omissão no acórdão quanto à análise de questão suscitada nas contrarrazões de apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

2. Havendo condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo o proveito econômico obtido critério subsidiário.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rosária Maria Carvalho de Medeiros, em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à Apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido (id. 344965363, págs. 01/09).

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar pedido formulado nas contrarrazões de Apelação quanto à correção da base de cálculo dos honorários de sucumbência, defendendo que a verba honorária deveria incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não apenas sobre o proveito econômico obtido.

Afirma que a sentença reconheceu não apenas a inexigibilidade de débito tributário, mas também condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual sustenta que a base de cálculo dos honorários deve abranger o valor da condenação, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de revisão inclusive de ofício, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Subsidiariamente, requer o esclarecimento quanto ao alcance da expressão “proveito econômico obtido” constante do acórdão embargado, para que seja explicitado se tal base de cálculo abrange tanto o valor atualizado da indenização por danos morais quanto o valor do débito tributário cuja cobrança foi afastada em favor da autora.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 350717893, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Rosária Maria Carvalho de Medeiros insurge-se contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise do caderno processual, verifico que a Embargante, além de rebater as razões recursais apresentadas pelo ente municipal, nas contrarrazões de Apelação, suscitou questão autônoma relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a verba honorária deveria observar como base de cálculo o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nas contrarrazões apresentadas pela Apelada/Embargante foi formulado pedido expresso para correção da base de cálculo dos honorários, porém o voto condutor do acórdão embargado se restringiu à insurgência deduzida pelo Município de Cuiabá, apreciando tão somente o valor fixado a título de indenização por danos morais, concluindo pela manutenção da quantia arbitrada pelo Juízo de origem, bem como pela majoração da verba honorária em grau recursal.

Vê-se, portanto, que o acórdão atacado, de fato, não enfrentou especificamente o fundamento deduzido pela ora Embargante, limitando-se a examinar a pretensão recursal deduzida pelo Município de Cuiabá quanto ao
quantum
indenizatório, circunstância que caracteriza omissão relevante e impõe a integração do julgado.

Superada essa omissão, passo à análise da tese apresentada pela Embargante.

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispondo que estes serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Da interpretação sistemática do referido dispositivo extrai-se que o valor da condenação constitui a base prioritária para a fixação da verba honorária, sendo o proveito econômico obtido utilizado apenas nas hipóteses em que inexistir condenação pecuniária ou quando esta não puder ser mensurada.

Na hipótese dos autos, observo que a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na demanda, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e os débitos de IPTU discutidos, bem como condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessarte, a procedência do pedido inicial não se limitou à declaração de inexigibilidade de débito tributário, abrangendo também condenação pecuniária expressa imposta ao ente público, circunstância que atrai a incidência da primeira hipótese prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, diante da existência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o valor atualizado da condenação, e não apenas o proveito econômico correspondente ao débito tributário cuja cobrança foi afastada.

Por tais considerações, o acolhimento dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Rosaria Maria Carvalho de Medeiros, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, a fim de reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026